Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-83.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COPERFRIG - DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.901.155/0001-48 (AGRAVADO), ARISTEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 459.427.901-59 (AGRAVADO), IVETE DIAS DA SILVA - CPF: 148.350.961-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – TENTATIVAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 0026257- 44.2009.8.11.0041, manejada em face de
ARISTEU RODRIGUES DA SILVA
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud em desfavor dos executados.

Para tanto, o agravante alega que, embora as buscas anteriormente realizadas não obtiveram êxito, inexiste qualquer óbice à reiteração de novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio de ativos financeiros, após decorrido lapso temporal razoável.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto, não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud em desfavor dos executados.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de
busca
pelos convênios disponíveis ao Poder Judiciário, o qual foi realizado em 23/09/2019 pelo antigo Bacenjud, sem sucesso, contudo.

Desse modo, é razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA
PELOS INFOJUD, RENAJUD E
SISBAJUD
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022, Publicado em 28/07/2022)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que indeferiu a reiteração de consulta de bens dos agravados – ativos financeiros - pelo convênio SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023